Tribunal: TJSP
Processo: 2013192-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - Matéria de competência de uma das câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado (11a A 24a, 37a e 38a Câmaras) - Inteligência do artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - Matéria de competência de uma das câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado (11a A 24a, 37a e 38a Câmaras) - Inteligência do artigo 5o, inciso II.4 da Resolução no 623/2013 desta Corte – RECURSO NÃO CONHECIDO.